Tribunal: TJSP
Processo: 1053439-41.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança – Pretensão do impetrante à expedição de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) referente ao período em que exerceu o cargo de policial civil do Estado de São Paulo, para fins de averbação do tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social - Admissibilidade – Direito de certidão assegurado constitucionalmente –

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança – Pretensão do impetrante à expedição de perfil profissiográfico previdenciário (PPP) referente ao período em que exerceu o cargo de policial civil do Estado de São Paulo, para fins de averbação do tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social - Admissibilidade – Direito de certidão assegurado constitucionalmente – Manutenção da sentença concessiva da ordem - Recursos desprovidos, com observação.